Tribunal: TJBA
Processo: 8005198-77.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005198-77.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que deixou de condenar o Estado da Bahia e o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários sucumbenciais, embora reconhecida a procedência do pedido relativo à garantia de direito fundamental à saúde. 2. O recurso é tempestivo e cabível, sendo desnecessário o preparo em razão da atuação da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do Estado da Bahia e do Município de Ilhéus ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, considerada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, a autonomia institucional da Defensoria Pública e a superveniência de norma federal geral sobre as normas estaduais restritivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual pertence, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou idêntico entendimento, reconhecendo a autonomia da Defensoria Pública e a superação da súmula nº 421, formalmente cancelada. 6. A Lei Complementar nº 132/2009 inseriu o inciso XXI ao art. 4º da LC nº 80/1994, norma geral que autoriza a condenação de quaisquer entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. 7. Nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal, a superveniência da norma geral federal suspende a eficácia das normas estaduais que vedam a condenação. 8. Não se trata de controle concentrado de constitucionalidade, mas de reconhecimento da suspensão de eficácia por incompatibilidade com norma geral superveniente. 9. Configurada a atuação exitosa da Defensoria Pública em demanda contra os entes públicos e caracterizada a sucumbência, é devida a condenação ao pagamento dos honorários. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É devida a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos da tese fixada no Tema nº 1.002 da Repercussão Geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º, 134; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, REsp 2.089.489/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 05.09.2023; STJ, Corte Especial, cancelamento da Súmula nº 421, j. 17.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005198-77.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça